Tribunal: TJDFT
Processo: 0715516-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0715516-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ELISETE DE SOUSA RAMOS, SEBASTIAO ALVES RAMOS AGRAVADO: ROBERTO LOUZADA MELO, NAZA CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - ME, ROGERIO FREIRE RONDON D E S P A C H O V I S T O S. (Doc. Num. 26392528). Nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil e do artigo 265, § 2o, do RITJDFT, intime-se a parte Agravada, NAZA CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA – ME e ROBERTO LOUZADA MELO, para apresentar contrarrazões ao Agravo Interno (Doc. Num. 26392528) interposto por ELISETE DE SOUSA RAMOS E OUTRO. I. Brasília-DF, 11 de junho de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador